Tribunal: CARF
Processo: 10880.915102/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915102/2012-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-002.402 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
IBEP - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDIÇÕES PEDAGOGICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos
do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de
Oliveira Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Faria e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-97.715 (e-fls. 105/122),
proferido pela 10a Turma da DRJ/RPO que por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade da Recorrente, reconhecendo-se o crédito complementar
de R$ 468.630,29 e homologando a compensação até o limite do crédito reconhecido.
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou a Declaração de Compensação (DComp) no.
35388.10869.040808.1.7.03-0420, em 04/08/2008, utilizando-se do crédito relativo ao saldo
negativo de CSLL (CSLL) no valor de R$ 989.522,95 do ano-calendário de 2006 para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório no. 019158310 proferido pelo DERAT/ São Paulo
(e-fls. 15/21):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915102/2012-69
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-002.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915102/2012-69

“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 989.522,95 Valor na DIPJ: R$ 989.522,95. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 989.522,95. CSLL devida: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 456.848,11.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
12858.70546.040808.1.7.03-1470
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
20497.59853.040808.1.7.03-4729,
03960.72529.040808.1.7.03-8597
04214.41081.040808.1.7.03-2999 36015.94697.04.0808.1.7.03-4001
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/03/2012.
PRINCIPAL- R$ 580.177,89 MULTA- R$ 116.035,52 JUROS- R$ 267.344,47”.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrada no Acórdão da 10a Turma DRJ/RPO no 14-97.715, de 29/10/2019, e-fls. 105/122:
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo-se o crédito
complementar de R$ 468.630,29 e homologando-se a compensação até o limite do crédito
reconhecido.

Recurso Voluntário
Notificada em 21/10/2010, e-fl. 130, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.11.2020, e-fls. 134-147, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
“IBEP- INSTITUTO BRASILEIRO DE EDIÇÕES PEDAGÓGICAS LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, regularmente constituída e inscrita no CNPJ/MF no
61.016.028/0001-01, com sede na Avenida Alexandre Mackenzie, no 619, Jaguaré, CEP:
05.322-00, no Estado de São Paulo, inconformada com a decisão, proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza- CE, na apreciação da
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE contestando a não homologação das
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-002.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915102/2012-69

declarações de compensação, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, vem, no prazo
legal, por sua advogada infra-assinada, vem mui respeitosamente, à presença de Vossa
Senhoria, no prazo e com fundamento no artigo 33, § 2o do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972 e do Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO.

(...)

A empresa contribuinte, por força do artigo 170 da Lei no 5172/66, tem direito à
realização da compensação entre tributos federais, quando da existência de direito
creditório devidamente garantido no ordenamento.

Diante do direito garantido pela legislação, bem como dos deveres instrumentais
determinados pela RFB, a Recorrente compensações.

Contudo, apesar da existência e reconhecimento do direito creditório, com respaldo a Lei
no 5.172/66 e Instrução Normativa no 460/04, legislação esta que regulamentava o
procedimento de compensação a época, as compensações declaradas foram parcialmente
homologadas.

No dia 16.03.2012 a Recorrente tomou ciência do despacho decisório, processo de crédito
no 10880.951102-2012.69, cuja decisão reconheceu parcialmente os créditos pleiteado no
processo PER/DCOMP sob o no 12858.70546.040808.1.7.03-1470 e não homologou as
compensações pleiteadas nos PER/DCOMP 03960.75259.040808.1.7.03-8597, no
20497.59853.040808.1.7.03-4729,
no
04214.41081.040808.1.7.03-2999
e
no
36015.94697.0408081.1.7-4001, por ter entendido que, antecipações mediante
compensação não se confirmaram, sendo assim mas não homologou a totalidade das
compensações efetivadas dos débitos incluídos nas Declarações de Compensação
(DCOMP) abaixo:
03960.75259.040808.1.7.03-8597,
20497.59853.040808.1.7.03-4729,
04214.41081.040808.1.7.03-2999,
36015.94697.040808.1.7.03-4001

Foi apresentada Manifestação de Inconformidade, no prazo, após análise e julgamento, a
10o Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Ribeirão Preto, São Paulo, e esse
foi julgado parcialmente procedente, reformando o Despacho Decisório, determinando a
homologação parcial do crédito, reconhecendo o crédito complementar no montante de
R$ 468.630,29 e homologando-se a compensação até o limite do crédito reconhecido.

No entanto, conforme restará demonstrado não há razões fáticas e jurídicas para justificar
a homologação parcial do crédito, sob o argumento de inexistência do mesmo, não
podendo prosperar ser mantida tal decisão, conforme comprovam os documentos anexos
e os argumentos a seguir expostos.

III- DA EXISTÊNCIA E CONFIRMAÇÃO DO CRÉDITO

A alegação mencionada no R. despacho decisório, era de que a empresa não possuía saldo
suficiente na data de envio da declaração de compensação, uma vez que ao confrontar as
informações prestadas nos PERDCOMP’S versus os créditos decorrente do saldo
negativo de Contribuição Social sobre o lucro líquido, declarado na obrigação acessória
DIPJ/DCTF e identificado no sistema da RFB foi menor do que o pleiteado.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-002.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915102/2012-69

(...)

O cerne deste processo envolve a análise do crédito de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2006, exercício 2007, reconhecido em parte pelo despacho decisório,
entendendo que as antecipações ao imposto anual efetuadas mediante
pagamento/compensação não foram confirmadas, contudo, esse fato esse devidamente
comprovado pela Recorrente e reconhecido no acordão ora recorrido. Vejamos:

(...)

Considerando o exposto, demonstrando a existência dos pagamentos/compensação do
montante R$ 532.674,84, não há o que se falar em provimento parcial da Manifestação de
Inconformidade.

Nesse sentido importante ressaltar o ocorrido, no início do ano de 2009, a Recorrente
recebera um termo de intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a
DCOMP no 35388.10869.040808.1.7.03-0420, no qual esta última alegava divergência
nas estimativas de IRPJ informadas na DIPJ e na DCTF do ano calendário de 2006.

Ora, conforme se depreende da cópia da DIPJ 2007, não há qualquer irregularidade,
inclusive, tendo sido retificada em 12/08/2008. No que se refere à DCTF do período, vale
ressaltar que, ainda que haja divergência entre os valores ali declarados e os assim
realizados na DIPJ, trata-se de vício de mera declaração, não condizendo com a realidade
contábil e muito menos sendo motivo para a não homologação de quaisquer das
compensações legalmente efetivadas, visto que o crédito é facilmente comprovado
através dos documentos acostados à presente e das demonstrações contábeis.

Como se pode se depreender do razão contábil acostado ao presente processo, os créditos
são facilmente comprovados com a demonstração mensal da provisão da CSLL, dos
pagamentos e da retenção na fonte.

Portanto, não há dúvidas quanto à existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL informado na DIPJ no valor de R$ 989.522,95 (novecentos e oitenta e nove mil e
quinhentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme demonstrado na
ficha 17A, devendo as compensações serem totalmente homologadas.

(...)

Outro ponto que cumpre enfatizar é que a empresa realizou a adesão de diversos
parcelamentos, sendo eles, ordinários e especial, e os débitos informados na presente
decisão recorrida foram parcelados e estão quitados perante a RFB, ou seja, não há o que
se falar em valor parcialmente devido. Essa informação poderá ser devidamente
confirmada no documento anexo a esse recurso, bem como colacionado abaixo.

(...)

Considerando o exposto, os valores não homologados no processo em epigrafe, não
deverá ser mantido, uma vez que ambos os débitos foram quitados perante a Recorrida
através de parcelamento.

Por fim a Recorrida ao analisar, identificou a ocorrência dos fatos, contudo conclui de
forma diversa ao comprovado.

Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-002.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915102/2012-69

Como sabemos e também certificado pela Recorrida, o sistema concluiu pela não
homologação porque não localizou o recolhimento dos valores que compuseram o saldo
negativo da Contribuição Social, isso não faz concluir pela inexistência do direito
creditório.

Bem da verdade, o crédito não foi utilizado a maior ou duas vezes, ele foi devidamente
utilizado e deve ser homologado integralmente.

Importante observar que a Recorrida em seu acórdão informa que cabe ao contribuinte o
ônus probatório e esse foi devidamente cumprido, com a juntada das informações, sendo
certo também que os valores foram comprovados através de
pagamento/compensação/parcelamento dos valores recolhidos no ano calendário de 2016
quando da apuração do saldo negativo da CSLL.

Além das informações relacionadas a obrigação acessória enviada a RFB, a Recorrente
juntou também documentos contábeis comprovando a apuração realizada, contudo ambas
as informações forma desconsideradas na análise do Fisco, não foi devidamente adequada
no acórdão em debate.

Diante do exposto e comprovado, a manifestação deverá ser julgada totalmente
procedente, não existindo valor algum a ser recolhido.

(...)

Observe que as Declarações citadas na decisão recorrida, que refere-se a compensação da
CSLL relativo ao ano de 2006, que conforme informação não foi homologada e nem
apresentado manifestação de inconformidade, AMBOS OS VALORES FORAM
DEVIDAMENTE QUITADOS através do parcelamento especial, denominado “PERT-
PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA- INCISO IIIB”,
devidamente liquidado conforme poderá ser observado abaixo.

(...)

IMPORTANTE
FRISAR
QUE
NÃO
EXISTE
NENHUM
TIPO
DE
QUESTIONAMENTO PELA RECORRIDA SOBRE O DIREITO AO CRÉDITO DA
RECORRENTE, O QUE OCORREU NO CASO EM TELA, É QUE O CRÉDITO
SOMENTE NÃO FOI RECONHECIDO PORQUANTO O PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO, NÃO ALCANÇOU AS INFORMAÇÕES RELATIVAS À SUA
EXISTÊNCIA E ISSO FOI DEVIDAMENTE COMPROVADO QUANDO DA
APRESENTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E APÓS FOI IDENTIFICADO PELA
RECORRIDA,
CONTUDO
AO
CONCLUIR,
CONSIDEROU
COMO
PARCIALMENTE PROCEDENTE.

(..)

IV- DO PEDIDO

Diante de todo exposto e da documentada juntada e demonstrada requer:

A reforma da decisão ora combatida, para RECONHECER INTEGRALMENTE O
CRÉDITO PLEITEADO relativo ao período de apuração do crédito, sendo ele Exercício
2007- 01/01/2006 a 31/12/2006.

Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-002.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915102/2012-69

Consequentemente
a
homologação
integral
dos
processos
PERDCOMP-
35388.10869.040808.1.7.03-0420,
12858.70546.040808.1.7.03-1470,
20497.59853.040808.1.03-4729,
03960.75259.040808.1.7.03-8597,
04214.41081.040808.1.7-2999,
36015.94697.040808.1.7.03-4001,
vez
que
foram
fundamentadas nos documentos anexos comprovadamente efetivas nos moldes da
legislação brasileira.

Requer ainda nos termos do inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Por fim, provar o alegado por todos os meios de prova admitidos no direito, inclusive a
juntada de documentos eventualmente necessários à comprovação do alegado”.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
A Recorrente discorda do acórdão de piso sob o argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório integral para que sejam homologados os PERDCOMPs n.o
35388.10869.040808.1.7.03-0420,
12858.70546.040808.1.7.03-1470,
20497.59853.040808.1.7.03-4729,
03960.75259.040808.1.7.03-8597,
04214.41081.040808.1.7.03-2999, 36015.94697.040808.17.03-4001.

Do Direito Creditório Pleiteado

Conforme mencionado no relatório, a matéria em debate nos autos refere-se a
homologação parcial do direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL ano calendário
2006.
Há que se destacar que o saldo negativo, que deram origens aos créditos
informados nas declarações de compensação, foi composto por contribuição social retida na
fonte, pagamentos e estimativas pagas.

Das Retenções na Fonte

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-002.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915102/2012-69

Inicialmente, cabe destacar que o acórdão de piso ratificou o Despacho Decisório
mantendo o valor confirmado de R$ 177.138,00 a título de CSLL retida na fonte.
Em suas razões recursais, a Contribuinte requereu a reforma da decisão no ponto
de que trata das retenções na fonte.
Quanto a este ponto, assim constou no acórdão recorrido:
(...)
No caso específico do tributo retido na fonte sobre quaisquer rendimentos, a
compensação somente pode ser realizadas na declaração de pessoa jurídica se o
Contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos, conforme art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
consolidado no §2o do art. 943 do RIR/99 (art. 988 do RIR/2018).
(...)
O Contribuinte não apresentou qualquer comprovante de retenção, entretanto, as
informações dos comprovantes podem ser supridas pelas contas prestadas pelas fontes
pagadoras nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte- DIRF, instrumento
hábil a atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza.

Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, se pautou somente em
existência de informes de rendimentos e DIRF
Porém, conforme súmula CARF 143 qualquer meio em direito admitido é hábil
para fins de início de prova do direito pleiteado da parcela de IRRF. No caso os livros contábeis
colacionados com a manifestação de inconformidade podem ser considerados como início de
prova (e-fls. 98/102).
Destarte, entendo que cabe a análise das provas apresentadas, eis que no âmbito
do CARF a comprovação da retenção em fonte pode ser feita por outros meios, de acordo com a
Súmula CARF no 143, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por outro lado, as retenções são consideradas antecipação do imposto devido e são
dedutíveis na apuração do imposto, desde que os respectivos rendimentos tenham sido oferecidos
à tributação, como também restou consignado no acórdão de piso. Tal entendimento foi exarado
na Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-002.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915102/2012-69

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Os documentos apresentados pela Recorrente comprovam as retenções podem e
devem ser apreciados para o fim da comprovação em questão.
Assim, o julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação
da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com
base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que
apresentados em sede recursal.
Sendo assim, em observância ao disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72, voto
em converter o julgamento na realização de diligência a fim de que:
1) a Unidade de Origem, nos temos da Súmula Carf no 143, analise os documentos
constantes dos autos, a fim de verificar se o crédito objeto das razões recursais da Recorrente é
líquido e certo;
2) havendo a constatação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado que seja proferido parecer circunstanciado e realizada a compensação, se
possível, em relação as DCOMPs discutidas nos autos.

Das Estimativas não compensadas

Em suas razões recursais, a Recorrente noticiou que parcelou os créditos não
homologados de CSLL ano calendário 2006, não apresentando em relação aos mesmos
manifestação de inconformidade.
Informou ainda, que “ambos os valores foram devidamente quitados através do
parcelamento especial, denominado PERT- PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA- INCISO IIIB, devidamente quitado”.
Colacionou ainda a Contribuinte, com o presente recurso o Recibo de Negociação
emitido no dia 28 de dezembro de 2018.
Outrossim, embora constem dos autos o mencionado parcelamento e-fls. 145/147,
não existem informações robustas que permitam seja formado o convencimento de que os
referidos débitos encontram-se adimplidos.
Dessa forma, para que eu possa formar minha convicção sobre a existência do
alegado indébito e tem vista os débitos apontados como quitados pela Recorrente, bem como o
início de prova pela mesma produzida, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem para que esta proceda uma demonstração detalhada com a memória de
cálculos para aferir a verossimilhança, a clareza, a precisão e a congruência das alegações
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-002.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915102/2012-69

constantes na peça recursal e ainda se pronuncie sobre a fase dos débitos controlados no presente
processo, o direito creditório reconhecido com a juntada dos respectivos documentos e ainda
identificar:
(a) a existência do parcelamentos informado pela contribuinte, caso positivo, se os
débitos relativos ao processo foram adimplidos através do referido parcelamento.
(b) os débitos confessados nos Per/DComp tratados no presente processo a serem
compensados com todas as especificações;
(c) débitos em aberto, se houver e
(d) demonstrativos elaborados com base no sistema “SAPO” homologado pela
Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac)/RFB tais como Listagem de
Créditos/Saldos Remanescentes, Listagem de Débitos/Saldos Remanescentes e o Demonstrativo
de Compensação.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos inerentes
(inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011).
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 158
DF CARF MF
Original